Tribunal: TJSP
Processo: 2024253-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Agravo de Instrumento. Decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade processual em Embargos de Terceiro. Assistência judiciária gratuita – Art. 98, da Lei 13.105/2015. Beneficio concedido às pessoas físicas e jurídicas que demonstrem insuficiência de recursos para custear as custas e despesas processuais. Presunção que é de natureza relativa, "juris tantum", podendo ser afastada pelo

Ementa:
Agravo de Instrumento. Decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade processual em Embargos de Terceiro. Assistência judiciária gratuita – Art. 98, da Lei 13.105/2015. Beneficio concedido às pessoas físicas e jurídicas que demonstrem insuficiência de recursos para custear as custas e despesas processuais. Presunção que é de natureza relativa, "juris tantum", podendo ser afastada pelo julgador em cada caso concreto. Espécie dos autos em que a documentação trazida aos autos não indica "a priori" impossibilidade de arcar com as despesas processuais, que, inclusive, serão repartidas entre as agravantes. Recurso improvido.